Tribunal: TJDFT
Processo: 0735298-94.2020.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-22
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL EM DUPLICIDADE. CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO. PRESCRIÇÃO. NÃO CONSUMAÇÃO. DEMORA NA CITAÇÃO IMPUTÁVEL EXCLUSIVAENTE AO JUDICIÁRIO. SENTENÇA CASSADA.
1. Preenchidos os requisitos legais de admissibilidade, o conhecimento do recurso é medida que se impõe.
2. A demora na citação imputável somente ao Judiciário não faz correr o prazo prescricional, consoante o enunciado 106 da Súmula de Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça na vigência do Código de Processo Civil revogado, e do artigo 240 do atual Código de Processo Civil. 2.1. No caso, a citação do executado em execução fiscal ajuizada ainda dentro do prazo prescricional não foi efetivada por culpa do Judiciário que, em quase 16 (dezesseis) anos de tramitação, sequer expediu um único mandado de citação. Ajuizada outra execução fiscal com o objetivo de satisfazer o mesmo crédito tempos depois, na qual houve a citação do executado, foi pronunciada a prescrição sob o argumento de que, quando de seu ajuizamento, o prazo prescricional de 5 (cinco) anos já teria se operado. Entretanto, em virtude de culpa exclusiva do Judiciário na outra execução fiscal, o curso do prazo prescricional estava paralisado, razão por que, equivocada a sentença, impositiva sua cassação.
3. Recursos conhecidos e providos.